Tribunal: TJSP
Processo: 1000018-97.2016.8.26.0016
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão e contradição não configuradas. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter infringente evidenciado. Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão e contradição não configuradas. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter infringente evidenciado. Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000018-97.2016.8.26.0016/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, são
embargados GISELA WALDENMAIER DA SILVA TELLES (INTERDITO(A)) e
JOSÉ MATIAS DE OLIVEIRA (CURADOR DO INTERDITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS, GIFFONI FERREIRA, JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES E HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000018-97.2016.8.26.0016/50000 -Voto no
2
Voto no 37426
Embargos de Declaração no 1000018-97.2016.8.26.0016/50000
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Embargado: Gisela Waldenmaier da Silva Telles (Interdito(a)) e outro
Vara de Origem: 9a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital.
Juiz: Dr. Valdir da Silva Queiroz Junior
Embargos de declaração. Omissão e contradição não
configuradas. Acordão que apreciou todas as questões
ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos
que justificaram a solução adotada. Caráter infringente
evidenciado.
Prequestionamento.
Desnecessidade
de
pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais
tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles
disciplinada
foi
expressamente
apreciada.
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela
embargante.
Insiste a embargante no fato de que o acordão
não levou em consideração os preceitos dispostos nos artigos 10 e 12, da
Lei dos Planos de Saúde (9.656/98), que regem a matéria que se discute,
bem como a desnecessidade do acompanhamento por técnico de
enfermagem 24 horas em razão das peculiaridades do caso concreto.
É o relatório.
Vislumbra-se, pelo teor dos embargos de
declaração, que a embargante pretende a reforma do julgado, conferindo
efeito infringente a um recurso que, como regra, não tem. Somente por esta
razão já os embargos de declaração não seriam recebidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000018-97.2016.8.26.0016/50000 -Voto no
3
Se isso não bastasse, o julgado não merece ser
reparado.
Não há omissão, contradição ou obscuridade
alguma no acoìrdaÞo
que, com a fundamentaçaÞo que entendeu adequada e
pertinente, dirimiu a controveìrsia.
O acordão foi claro no sentido de que “os
documentos e relatório médico de fls. 24, deixam claro a patologia da qual a
autora é acometida (traumatismo craniano com hematoma subdural agudo
fronto-parietal à esquerda e hemorragia), bem como que o tratamento é
necessário para assegurar sua saúde e para manter a própria vida, eis que
a autora faz uso de dieta enteral e está acamada.”
Ademais, a escolha do tratamento adequado ao
paciente deve ser feito pela equipe médica e não pelo plano de saúde.
Nem mesmo para efeito de prequestionamento
haì razaÞo para os presentes embargos declaratoìrios. A jurisprudência
reiterada do Colendo Superior Tribunal de Justiça (RSTJ 15/233, 30/341,
64/183) tem admitido o prequestionamento implícito, sendo certo que “não
se faz necessário que seja mencionado no acórdão recorrido o dispositivo
legal que se alega ter sido violado, bastando que a questão federal tenha
sido enfrentada e decidida nas instâncias inferiores” Nelson Luiz Pinto,
Manual dos Recursos Cíveis, Editora Malheiros, São Paulo, 2004, 3a edição,
págs. 282, 289 e 297/298.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator